Tribunal: TJMT
Processo: 1019306-18.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019306-18.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO DOS SANTOS ZANCHETA - CPF: 003.901.851-24 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019306-18.2024.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 750 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Alega que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma equivocada, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a pena-base, fixada acima do mínimo legal, foi fundamentada de forma concreta e idônea, ou se se utilizou de argumentos genéricos inerentes ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena deve ser realizada com base em elementos concretos dos autos e justificada de forma clara e específica, não sendo possível a majoração da pena com fundamentos abstratos.

4. A culpabilidade foi valorada negativamente com base na "plena consciência" do réu quanto à ilicitude do ato, o que é elemento comum ao tipo penal e não justifica a majoração da pena.

5. Em relação aos motivos e às consequências do crime, o juízo utilizou argumentos genéricos e aplicáveis a qualquer crime de tráfico de drogas, como "cupidez" e "reflexo no meio social".

6. A conduta social foi valorada negativamente apenas com base no fato de o réu ser usuário de drogas, o que não é suficiente para agravar a pena.

7. As circunstâncias do crime foram mencionadas de forma genérica, com destaque à insensibilidade do réu por "fomentar o vício", o que não ultrapassa a normalidade do delito de tráfico, não justificando o aumento da pena.

8. Os antecedentes criminais, valorados negativamente na sentença, são indevidos, pois as condenações anteriores estavam pendentes de julgamento, incidindo a Súmula 444 do STJ, que impede a consideração de inquéritos ou processos em andamento para agravar a pena.

9. Diante da ausência de fundamentação concreta para a negativação das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente. Reduzida a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixado o regime semiaberto.

Tese de julgamento:
"É cabível a revisão criminal para readequação da pena-base quando a fixação acima do mínimo legal não encontra suporte em elementos concretos dos autos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 216.776/TO; STJ, HC 483.672/ES.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019306-18.2024.8.11.0000

REQUERENTE: LUIZ RICARDO DOS SANTOS ZANCHETA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por Luiz Ricardo dos Santos Zancheta, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06].

Em suas razões, postula o requerente a diminuição da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que
“as circunstâncias judiciais do art. 59 CP foram valoradas negativamente de forma equivocada e sem justificativa”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da revisional (id. 230647679).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019306-18.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisional busca rediscutir a pena imposta ao requerente na Ação Penal
n. 0007294-14.2007.8.11.0055, alegando, em síntese, ser necessária
a retificação da pena-base.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] A readequação da pena, por meio de ação revisional, atende aos princípios do devido processo penal, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da colegialidade. (STJ, HC nº 228.338/PE). O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de Revisão Criminal, caso evidenciada ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP. (STJ, HC nº 378.059/RJ; AgRg no REsp nº 1587184/SC; REsp nº 418.399/RS. TJMT, RvC nº 126610/2016; RvC nº 138612/2016; RvC nº 74722/2016; RvC nº 180176/2015; RvC nº 134905/2014). [....]
(TJ/MT, Revisão Criminal 1002805-67.2016.811.0000, REL. DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).

[...] É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
(TJ/MT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).

Fixada tal premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

No que tange à pena-base, colho o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] A pena prevista para crime de tráfico de entorpecentes é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a fixação de forma pormenorizada, obedecendo o critério trifásico de aplicação da pena proposto por Nelson Hungria.

Observando às diretrizes do art. 59 do Código do Penal,
considero como circunstâncias judiciais preponderantes o fato do acusado ter agido com culpabilidade plena, tendo integral consciência do ilícito, tendo em vista que lhe era exigível conduta diversa, o que não o fez, demonstrando a intensidade do dolo
.
Possui o réu antecedentes, conforme fls. 33-4. Quanto aos motivos do crime, verifico que a conduta do réu é impulsionada pela cupidez. Tem conduta social reprovável, eis como o próprio acusado afirma, ele era mal visto, sendo “taxado” como drogado, por ser usuário de drogas
, já quanto à personalidade, seu reconhecimento resta prejudicado, eis que para a sua constatação exige-se uma investigação dos antecedentes psíquicos e morais do agente, o que não encontro nos autos.
Quanto às consequências são graves, ficando demonstradas pelo reflexo do delito no meio social, já às circunstâncias são péssimas, uma vez que demonstra a total insensibilidade do acusado, tendo em vista estar fomentando o vício e possivelmente a quantidade de usuários, bem como por aproveitar para aferir lucro diante do vício alheio
. A vítima é a sociedade (comportamento da vítima), que sofre as mazelas a que induz a proliferação do consumo de entorpecentes para o qual o acusado contribuiu. Portanto, ante ao fato do réu possuir a maioria das circunstâncias judiciais em seu desfavor, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 06 ( seis ) de reclusão e mais 850 ( oitocentos e cinquenta ) dias-multa”.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, comporta acolhimento a pretensão revisional, uma vez que os argumentos utilizados para fixação da pena-base acima do mínimo legal não subsistem.

A culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

Cezar Roberto Bitencourt, em sua obra Tratado de Direito Penal, discorre sobre o tema:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de mediação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos, etc.
Por isso, constitui rematado equívoco, frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia’
. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e, já deve ter sido objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena, e não fundamentadora”
(Tratado de Direito Penal, 23ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 788)
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência de ilicitude, é pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não pertencendo ao rol de circunstâncias judiciais
, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social, descabendo a exasperação da pena-base, genericamente, a tal título”
[STJ, HC 216.776/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/08/2014].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do requerente, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido [tráfico de drogas].

De igual modo
, no que tange aos
motivos
e às
consequências do crime
, entendo que devem ser consideradas neutras, porquanto o juízo utilizou-se de alegações genéricas e comuns ao tipo penal – “cupidez” e “reflexo no meio social” –, que não prestam ao recrudescimento da pena.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“[...] Em relação aos motivos e consequências do crime, a jurisprudência desta Corte entende que a gravidade abstrata do delito, assim como a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, eis que inerentes ao crime de tráfico de drogas. [...]”
(HC 483.672/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

“
No sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios
do tipo penal,
tais como serem condutas nefastas "para a sociedade
, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sedo também o móvel de diversos outros crimes", em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Os
antecedentes
também não devem ser negativados, uma vez que
“é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE).

Quanto à
conduta social
, venho reiteradamente me posicionando que ela deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

Nos autos não há elementos aptos para avaliar o comportamento do réu na sociedade.

Ademais,
“o fato de o acusado ser usuário de drogas e não ter ocupação lícita não justifica a exasperação da pena-base, devendo ser afastada a análise negativa da conduta social”
(TJ-RO - APR: 70074928520218220005, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 16/12/2022).

Por fim, verifico que os argumentos utilizados para negativar as
circunstâncias do crime
–
“insensibilidade do acusado por fomentar o vício e a quantidade de usuários”
– também se revelam inidôneos por não excederem à normalidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, redimensiono a pena-base ao mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a redução da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Inexistindo causas de aumento e diminuição, torno a pena anteriormente fixada como definitiva.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda [art. 33, § 2º,
b,
do CP].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação revisional para reduzir a pena-base de Luiz Ricardo dos Santos Zancheta ao mínimo legal, readequando a sua reprimenda definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024